Tribunal: TJES
Processo: 5019898-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019898-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FREDERICO BARRETO DA VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS. LIMINAR DEFERIDA. INADIMPLÊNCIA POSTERIOR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO COM ARREMATAÇÃO DO BEM. NOVA LIMINAR PARA SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PRESERVAÇÃO DA ESTABILIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela para assegurar ao autor, a posse do imóvel enquanto durar este processo e até ulterior deliberação, e suspender todo e qualquer ato subsequente à arrematação (dentre outros, em especial o art. 27, Lei nº 9.514/1997 c/c art. 167, I, alínea 26), devendo ser expedido imediatamente o respectivo ofício ao Cartório de Registro de Imóvel competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, para retomar os procedimentos decorrentes do leilão extrajudicial do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ajuizada a ação na origem, a primeira liminar foi deferida para compelir a agravante a emitir os boletos de cobrança das parcelas do contrato de financiamento imobiliário. Mesmo com a emissão do boleto, perdurou a situação de inadimplência, razão pela qual a agravante, após o procedimento da Lei nº 9.514/1997, promoveu o leilão extrajudicial do imóvel, que foi arrematado, razão pela qual foi deferida a segunda liminar, para manutenção da posse da agravada e suspensão dos atos expropriatórios.

4. A decisão agravada está fundamentada na interpretação de que a medida liminar anteriormente deferida visava resguardar a estabilidade da relação jurídica contratual até julgamento de mérito, não podendo o agravante, à revelia do juízo, promover atos de execução extrajudicial que afetassem a situação de fato protegida, notadamente a arrematação do bem imóvel garantidor.

5. O juízo
a quo
entendeu que a manutenção da posse pelo devedor e a suspensão da consolidação registral da arrematação seriam medidas provisórias dotadas de reversibilidade e harmonia com o estado de latência do direito discutido.

6. A manutenção da posse do bem e a vedação da prática de atos expropriatórios está relacionada à própria finalidade da ação originária, não havendo dissociação entre a segunda ordem liminar e o mérito da demanda principal.

7. A prerrogativa que detém o credor fiduciário não pode ser exercida de maneira dissociada do controle judicial quando a discussão sobre o pagamento do débito se encontra
sub judice
e pendente de julgamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Na vigência de liminar que visa resguardar a estabilidade da relação jurídica contratual até julgamento de mérito, não é possível dar seguimento ao procedimento da Lei nº 9.514/1997, com a prática de atos expropriatórios, por afetarem a situação de fato protegida.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.514/1997, art. 26 e art. 27.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, 5004260-65.2025.8.08.0000, relatora Des.(a). DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Julg: 23/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5019898-41.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FREDERICO BARRETO DA VITORIA
Advogado(s) do reclamante: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR, EDUARDO CHALFIN REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO EDUARDO CHALFIN
Advogado(s) do reclamado: PEDRO HENRIQUE NUNES PEREIRA DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES
em face da r. decisão do id 75725168 na origem que, nos autos do processo nº 5016177-10.2024.8.08.0035, deferiu a liminar para assegurar, “
ao autor, a posse do imóvel enquanto durar este processo e até ulterior deliberação
” e suspender “
todo e qualquer ato subsequente à arrematação (dentre outros, em especial o art. 27, Lei 9.514/97 c/c art. 167, I, alínea 26), devendo ser expedido imediatamente o respectivo ofício ao Cartório de Registro de Imóvel competente
”.

Alega o agravante, em síntese, que

(i)

formalizado

em 13/05/2021 contrato de financiamento imobiliário entre as partes, garantido por alienação fiduciária, o agravado ficou inadimplente, tendo sido intimado para purgar da mora, quedando-se inerte;

(ii)

no ano de 2024, após quitar as parcelas pendentes, o agravado ajuizou a demanda de origem e solicitou a emissão de boleto para efetuar o pagamento dos valores devidos, sustentando que o Banco teria se recusado a emiti-lo, tendo sido determinado pelo juízo a emissão dos boletos, o que foi cumprido em 09/07/2024;
(iii)
somente em 16/08/2025 o boleto foi pago pelo agravado, e contemplou apenas as parcelas vencidas de 12/01/2024 a 12/07/2024, sendo que as parcelas posteriores permanecem em aberto até a presente data;
(iv)
diante do inadimplemento, deu prosseguimento a execução da garantia fiduciária, promovendo o leilão extrajudicial do imóvel;
(v)
após a arrematação do imóvel, nova liminar foi deferida, para suspensão dos efeitos do leilão;
(vi)
houve ampliação

indevida dos efeitos da primeira liminar deferida, que determinava apenas a expedição de boletos, e não impedia a prática de atos de execução contratual diante da persistência do inadimplemento;
(vii)
a mora do agravado é prolongada, sendo o leilão extrajudicial legítimo, nos moldes previstos na Lei nº 9.514/1997 e no contrato;
(viii)
a liminar inverte a boa-fé contratual e cria situação de desequilíbrio grave.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de suspensão judicial de leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia, na pendência de julgamento de ação em que pretende a regularização da emissão de boletos para fins de pagamento das parcelas do contrato de financiamento imobiliário, cujos atos expropriatórios foram praticados após o deferimento da liminar que determinou a emissão de boletos de cobrança.

Dos autos de origem extrai-se que, deferida a liminar que determinou a emissão de boletos para pagamento das parcelas do contrato de financiamento imobiliário, em 28/05/2024 (id 43891212 da origem), esta foi cumprida pela agravante, e emitido boleto único, em 09/07/2024, com a dívida consolidada e com vencimento três dias após o protocolo da petição (id 46319320 da origem).

O agravo somente efetuou o depósito judicial do valor originário constante do boleto em 13/08/2025 (
R$ 10.138,28
- id 76236125 da origem), sob a alegação de que os boletos deveriam ter sido emitidos em parcelas, e não um único boleto com o valor do débito consolidado (id 70096767 da origem). Referido depósito, ainda, somente foi efetuado após a realização do leilão extrajudicial e arrematação do bem, o que se deu em 07/08/2025 (id 75678402 da origem).

Foi, então, proferida a decisão ora recorrida (id 75725168 na origem), que determinou a suspensão da arrematação sob o fundamento de que a primeira liminar implica na vedação de qualquer inovação relativa ao contrato em litígio, nos seguintes termos:

“[...] 1. em minha decisão liminar (ID 43891212), determinei que o banco requerido fornecesse os boletos referentes ao financiamento do imóvel à requerente para pagamento, bem como se abstivesse de protestar a dívida objeto deste processo;

2. assim, o deferimento da medida liminar implica, por óbvio, no impedimento de ambas as partes realizarem qualquer "inovação" relativamente ao contrato em litígio, nos termos do art. 77 do Código de Processo Civil.

3. Em outras palavras: a concessão da medida liminar importa a manutenção do "estado de fato do direito litigioso".

4. É exatamente isso que se extrai das petições em análise, nas quais o requerente comprova não apenas o agendamento de leilão extrajudicial relativo ao imóvel objeto do financiamento, mas a arrematação do bem ainda no primeiro leilão, ocorrido na data de ontem (06.08.2025).

5. Em face de tudo quanto visto e relatado nos itens precedentes, e mais as alegações já trazidas na inicial, que outrora animaram a concessão da medida liminar, o requerimento de "manutenção" do requerente na posse do imóvel se me afigura a um só tempo pertinente, necessário, equânime e dotados de efeitos facilmente reversíveis. [...]”

A decisão agravada está fundamentada na interpretação de que a medida liminar anteriormente deferida visava resguardar a estabilidade da relação jurídica contratual até julgamento de mérito, não podendo o agravante, à revelia do juízo, promover atos de execução extrajudicial que afetassem a situação de fato protegida, notadamente a arrematação do bem imóvel garantidor.

Nesse contexto, o juízo a quo entendeu que a manutenção da posse pelo devedor e a suspensão da consolidação registral da arrematação seriam medidas provisórias dotadas de reversibilidade e harmonia com o estado de latência do direito discutido.

A manutenção da posse do bem e vedação da prática de atos expropriatórios está relacionada à própria finalidade da ação originária, não havendo dissociação entre a segunda ordem liminar e o mérito da demanda principal.

Não se desconhece que a consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da Lei nº 9.514/1997, constitui prerrogativa legal do credor diante da mora do devedor, conforme previsto nos arts. 26 e 27 do referido diploma.

Ademais, embora a suspensão do leilão esteja condicionada ao pagamento integral do débito, nos termos da Lei nº 9.514/1997, na redação dada pela Lei nº 13.465/2017, e não mais se admita a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário, sendo assegurado ao devedor somente o exercício do direito de preferência na aquisição do bem, desde que pague o montante integral da dívida, a prerrogativa que detém o credor fiduciário não pode ser exercida de maneira dissociada do controle judicial quando a discussão sobre o pagamento do débito se encontra
sub judice
e pendente de julgamento definitivo.

Observe-se, inclusive, que a intimação emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis para purgação da mora data de 22/08/2024 (ids 17101184 e 17101185), e o requerimento de consolidação da propriedade foi direcionado ao Cartório em 27/06/2025 (id 17101187), ou seja, após o deferimento da primeira liminar, da qual foi o agravante intimado em 05/06/2024 (id 44388876 da origem), o que indica que o agravante prosseguiu com os atos expropriatórios mesmo ciente da existência de processo em que se discutem os problemas enfrentados pelo devedor para pagamento da dívida.

Nessa esteira, tem-se que mesmo com o inadimplemento das parcelas posteriores ao deferimento da primeira liminar, não poderia o agravante dar seguimento ao procedimento da Lei nº 9.514/1997, justamente em decorrência da primeira tutela deferida.

Registre-se que novos depósitos foram feitos posteriormente, em 19/11/2025 (
R$ 23.111,21
- id 88476934 da origem), e nos meses de janeiro e fevereiro de 2026 (
R$ 1.350,00
, cada um - ids 90514359 e 90514360 da origem).

E em virtude de tais depósitos nova decisão foi proferida em 30/03/2006 (id 94057902 da origem), tendo o juízo determinado a intimação do agravante para informar “
em 15 (quinze) dias, se há proposta de aceitação dos valores como modo de restabelecer a relação contratual
”, não havendo manifestação nos autos.

E diante dos depósitos realizados, há indicativo de relevante adimplemento contratual, aliado ao fato de que o ajuizamento da demanda, buscando a emissão dos boletos para pagamento das parcelas do contrato, indica uma tentativa de resolução consensual do litígio veiculada antes da consolidação de propriedade que, repita-se, a agravante prosseguiu mesmo ciente da liminar deferida e da discussão judicial.

Em cognição sumária própria desta fase processual, pois, não se evidencia a presença qualificada dos pressupostos que autorizam o efeito suspensivo pretendido.

Confira-se, a propósito, o seguinte precedente deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional c/c consignação em pagamento e repetição de indébito movida contra o Banco Inter S.A. O agravante busca a suspensão de leilão extrajudicial do imóvel oferecido em garantia fiduciária, alegando adimplemento substancial do contrato, abusividade de cláusulas e risco de dano irreparável à moradia de familiares idosos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência a fim de suspender os efeitos dos leilões extrajudiciais; (ii) estabelecer se a alegação de abusividade contratual e substancial adimplemento justifica a medida antecipatória, mesmo em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência dos requisitos da tutela antecipada confunde-se com o próprio mérito do pedido recursal e deve ser rejeitada, pois demanda exame da plausibilidade do direito e do risco de dano irreparável.

4. A controvérsia contratual envolve alegações de encargos excessivos, cláusulas abusivas e ausência de notificação válida do leilão, matérias que exigem dilação probatória, sendo inviável o exame exauriente em sede de agravo de instrumento.

5. O agravante demonstrou relevante adimplemento contratual e apresentou proposta de quitação, revelando boa-fé objetiva e interesse na resolução consensual do litígio.

6. A efetiva consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e o consequente risco de desocupação do imóvel ocupado por pessoas vulneráveis configura risco de dano grave e de difícil reparação, justificando a concessão da tutela de urgência.

7. A manutenção da posse do bem está relacionada à própria finalidade da ação revisional, não havendo dissociação entre o pedido liminar e o mérito da demanda principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. (TJES, 5004260-65.2025.8.08.0000, relatora Des.(a). DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Julg: 23/07/2025)

Além disso, o agravante não logrou demonstrar, de maneira concreta e documental, a presença do
periculum in mora
. O suposto prejuízo alegado consiste na manutenção temporária da posse do imóvel em favor do devedor e na suspensão provisória dos efeitos da arrematação – medidas que, por sua natureza reversível, não configuram dano irreparável à instituição financeira, notadamente diante da possibilidade de recomposição econômica posterior.

É dizer, a simples paralisação temporária do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e a postergação de seus efeitos registrais não geram, por si só, lesão grave e imediata à esfera jurídica do agravante, especialmente quando ponderadas frente ao princípio da função social do contrato e à proteção possessória enquanto perdura a discussão judicial sobre eventual conduta abusiva da instituição credora.

Nesse
jaez
, ausentes elementos aptos a desconstituir os fundamentos da r. decisão agravada.

Pelo exposto,
conheço do recurso mas NEGO-LHE
provimento
, para manter a r. decisão
incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.